Tribunal: TJES
Processo: 5007574-82.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007574-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILEADE DOS SANTOS RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007574-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILEADE DOS SANTOS RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA 506 DO STF. ILICITUDE EXTRAPENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu falta grave cometida em 09/09/2024, determinou a regressão ao regime fechado e fixou nova data-base para benefícios, em razão de ter sido flagrado por policiais penais na posse de substância entorpecente ao retornar de atividade de trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional configura falta, mesmo após o julgamento do Tema 506 do STF; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para falta média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PAD n.º 409/2024 comprova a materialidade e a autoria da infração disciplinar, ao registrar que o apenado foi flagrado, em 09/09/2024, em posse de substância entorpecente ao retornar de atividade de trabalho externo.

A posse de entorpecente em unidade prisional viola diretamente os deveres de obediência e disciplina impostos ao apenado pela Lei de Execução Penal.

O Tema 506 do STF restringe a descriminalização da posse de droga para uso pessoal à esfera penal e não afasta a ilicitude da conduta no plano administrativo-disciplinar da execução penal.

A introdução ou posse de droga em ambiente prisional compromete a ordem, a segurança e a disciplina interna, além de fomentar instabilidade no sistema de custódia.

A conduta configura falta grave prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP, razão pela qual não cabe a desclassificação para falta média.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a posse de drogas em estabelecimento prisional, ainda que para uso próprio e mesmo após o Tema 506 do STF, configura falta disciplinar de natureza grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse de substância entorpecente em estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, ainda que alegado o uso pessoal. 2. O Tema 506 do STF não afasta a caracterização de falta grave na execução penal, pois a descriminalização da conduta se limita à esfera penal e não elimina sua ilicitude administrativa. 3. A posse de droga em ambiente prisional compromete a ordem e a disciplina internas, impedindo a desclassificação da conduta para falta média.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50, VI; art. 39, II e V; art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 986.866/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007574-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILEADE DOS SANTOS RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
GILEADE DOS SANTOS RAMOS
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que
reconheceu a falta grave cometida em 09/09/2024, determinou regressão ao regime fechado e fixou nova data-base para benefícios.

O
agravante, em síntese, sustenta a atipicidade da conduta com base no Tema 506 do STF, alegando que posse de "maconha" para uso pessoal não configuraria infração disciplinar. Subsidiariamente, requer desclassificação para falta média.

A questão é simples e o recurso não merece provimento.

Embora não exista insurgência sobre o ponto,
a materialidade e a autoria da infração disciplinar restaram demonstradas pelo PAD n.º 409/2024.
O registro histórico dos fatos revela que o apenado, ao retornar de atividade de trabalho externo em 09/09/2024, foi flagrado por policiais penais em posse de substância entorpecente. Tal conduta, por óbvio, traduz violação direta aos deveres de obediência e disciplina, pilares da execução penal.

Acerca da tese de atipicidade (Tema 506/STF), impõe-se esclarecer que
a descriminalização operada pela Suprema Corte restringe-se estritamente à esfera penal
. Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o julgamento em questão não conferiu salvo-conduto para o ingresso ou posse de entorpecentes no interior das unidades prisionais,
mantendo-se a natureza ilícita da conduta no plano extrapenal.

O ambiente carcerário possui regramento administrativo singular, pautado pela Lei de Execução Penal, cuja finalidade é, dentre outras, garantir a ordem e a segurança dos apenados e servidores. A introdução de drogas em presídio subverte a disciplina e coloca em risco a integridade do sistema, configurando a infração prevista no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, da LEP. Por isso, igualmente improcedente é o pleito de desclassificação para falta média, já que a natureza da falta é definida pela gravidade intrínseca da conduta de portar substância que fomenta o mercado ilícito e gera instabilidade no ambiente de custódia.

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive em decisões posteriores ao pronunciamento do STF,
sedimentou o entendimento de que a conduta permanece hígida como falta grave
. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. H ABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO IMPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ilegalidade na manutenção de falta grave por posse de drogas em estabelecimento prisional.2. O agravante sustenta que, com a fixação do Tema 506 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, a posse de drogas para consumo pessoal não configura mais infração penal, e que a quantidade apreendida (14g de maconha) é incompatível com a nova interpretação constitucional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio em estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, mesmo após a decisão do STF no Tema 506, que despenalizou a posse de drogas para consumo pessoal. III. Razões de decidir 4. A posse de drogas em estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, pois compromete a disciplina interna e influencia a conduta de outros presidiários.5. A decisão do STF no Tema 506 não impede que a posse de drogas em presídios seja considerada falta grave, pois, apesar de não configurar crime, trata-se de conduta ilícita que compromete a ordem e a disciplina na unidade prisional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A posse de drogas em estabelecimentos prisionais configura falta disciplinar de natureza grave, mesmo após a decisão do STF no Tema 506. 2. A decisão do STF no Tema 506 não impede a caracterização de falta grave em ambiente prisional, pois a conduta compromete a ordem e a disciplina. "Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ, AgRg no HC 961.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, HC 974.177, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 19/02/2025, STJ, AgRg no HC n. 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.(AgRg no HC n. 986.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.